Tribunal: TCU
Processo: 004.029/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1636/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação (peça 1) impetrada pela empresa Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games Ltda. (Microsoft) sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 11/2021 (PE 11/2021) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), cujo objeto consiste na escolha da proposta mais vantajosa para a contratação do licenciamento de plataforma de colaboração e produtividade, na modalidade Software as Service (SaaS), compreendendo serviços de migração, integração e treinamento, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme condições e quantidades estabelecidas no edital e seus anexos (peça 4, p. 1). Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) às peças 55 a 57 após exame minucioso das respostas apresentadas em cumprimento às oitivas e diligências realizadas, dos quais constam as seguintes conclusões, in verbis (grifos no original): 80. O documento constante da peça 1 deve ser conhecido como representação, por preencher os requisitos previstos no Regimento Interno do TCU e na Resolução-TCU 259/2014, exceto no que tange às alegações de violação ao direito de acesso à informação da representante (parágrafo 13). 81. Quanto à indicação da solução da fabricante Google de plataforma de colaboração e produtividade, na modalidade SaaS, a análise promovida no exame técnico desta instrução concluiu que o Mapa não apresentou justificativa satisfatória para indicação de marca do produto Google Workspace , em termos técnicos e econômicos (parágrafos 62 e 70), de modo que se verifica a presença do pressuposto do fumus boni iuris (parágrafo 76) . 82. Em relação ao periculum in mora , verificou-se que o referido pressuposto também está presente, tendo em vista a possibilidade de realização de mais despesa decorrente de contratação com falha no planejamento (parágrafo 5.2). 83. No tocante ao periculum in mora reverso, constatou-se que está presente o pressuposto (parágrafo 79), sendo que os prejuízos decorrentes do não prosseguimento da contratação são superiores às falhas identificas no planejamento da contratação (indicação de marca indevida), de modo que deve ser indeferido pedido de medida cautelar formulado pela representante. 84. Nada obstante, restou claro que os estudos técnicos preliminares careceram de uma análise técnica e econômica adequada para justificar a restrição de marca, considerando as funcionalidades necessárias da solução para atender os requisitos de negócio, bem como a necessidade de realizar ampla pesquisa de preços, a fim de demonstrar, de forma motivada e documentada, que aquela marca específica é a única capaz de satisfazer o interesse público. 85. Dessa maneira, tem-se que o encaminhamento em processos similares no TCU é propor uma determinação para que o órgão não renove o contrato após o término de vigência. Contudo, excepcionalmente , considerando que: (i) o Mapa afirmou que os serviços estão sendo prestados devidamente, (ii) não foram encontrados indícios de sobrepreço, (iii) o Mapa realizou migração recente para outro ambiente, sendo que migrações recorrentes e com impacto significativo no ambiente devem ser evitadas, e (iv) eventual nova contratação pode se enquadrar na hipótese de indicação de marca para se manter compatibilidade técnica prevista na nova Lei de Licitações, entende-se, no presente momento, ser suficiente dar ciência ao Mapa sobre a ausência de justificativas técnica e econômica para a indicação de marca, alertando-o que, caso seja observada a reincidência da irregularidade apontada, o Tribunal poderá eventualmente multar os gestores com fulcro no art. 209 §1o c/c art. 268, I, do RI/TCU. 86. Ademais, como a Central de Compras informou que a Google está em negociação com a Secretaria de Governo Digital (SGD) para publicar um catálogo com produtos e preços a fim de servir de referência para os órgãos contratantes (peça 50, p. 38, item 9.4.3), além de estar em processo semelhante com a Microsoft, convém alertar o Mapa que é essencial que as atas de registro de preços da Central de Compras do Ministério da Economia sejam consultadas nas pesquisas de preços das próximas contratações, considerando o possível ganho em escala. 87. Por fim, diante dos fatos apurados, quanto ao mérito, conclui-se pela procedência parcial da presente representação, razão pela qual se proporá o seu arquivamento e a ciência das irregularidades identificadas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, exceto no que tange às alegações de violação ao direito de acesso à informação do representante, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, uma vez presente o perigo na demora reverso; c) dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) de que a decisão pela escolha de indicação de marca para plataforma de colaboração e produtividade, na modalidade Software as Service (SaaS), no âmbito do Pregão Eletrônico 11/2021, não foi devidamente justificada no Estudo Técnico Preliminar, tanto em termos técnicos como econômicos, demonstrando que a solução escolhida é a mais vantajosa e a única que atende as necessidades do órgão, em descumprimento à Lei 14.133/2021, art. 41, à IN-SGD/ME 1/2019, art. 11, inciso II, e à jurisprudência do TCU, alertando-o que, caso seja observada a reincidência da irregularidade apontada, o Tribunal poderá eventualmente multar os gestores com fulcro no art. 209, §1o, c/c art. 268, I, do RI/TCU; d) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução técnica da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) de peça 55 ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), à empresa RJR Serviços de Informática Ltda. (RJR) e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.029/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: RJR Comércio e Serviços de Informática Ltda. (11.508.825/0001-38). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação Geral de Execução Financeira - Mapa. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Bianca Soares Silva Correia (354809/OAB-SP), representando Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games Ltda; Erika Alves Oliver Watermann (181904/OAB-SP), Ariosto Mila Peixoto (125311/OAB-SP) e outros, representando RJR Comércio e Serviços de Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.